Tribunal: TJSP
Processo: 1001818-24.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RECURSO. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à ora agravante, determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão que

Ementa:
RECURSO. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à ora agravante, determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão que especificou todas as razões de decidir. Recurso não provido.